Tribunal: TJDFT
Processo: 0716346-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716346-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA CRISTINA SOARES CHAVES AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto KARLA CRISTINA SOARES CHAVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de revisional de contrato firmado com a ré, ora agravada, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; consignação em pagamento do valor de parcela que entende incontroverso, e tutela de urgência cautelar para que a ré se abstenha de adotar medidas de cobrança e recuperação do bem e de inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes; negada na origem. A tutela de urgência restou indeferida pela necessidade de contraditório, mesmo que se admitisse superável o debate a respeito da sustentada capitalização dos juros, devendo a autora indicar na peça vestibular o valor que entende incontroverso, sendo causa, inclusive, de indeferimento da inicial a ausência desse requisito. Quanto à proibição de inscrição do nome da devedora em cadastros de restrição do crédito, apontou o art. 784 §1o, do CPC e a Súmula 380/STJ, indeferindo o pleito liminar. A recorrente ressaltou a probabilidade do direito nos documentos juntados, que comprovariam a abusividade da taxa de juros aplicada, e que os débitos estariam afetando a sua subsistência, após opção pelo procedimento comum, abrindo mão do rito especial da consignatória, à luz do art. 300, do CPC. Apontou que a instituição financeira agravada se valia, indevidamente, de cobrança de taxas de juros abusivas, superiores ao contratado, além de capitalização de juros, cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Requereu também a consignação incidente das parcelas incontroversas do financiamento conforme contrato em discussão. Relatou ainda que no julgamento do pedido de antecipação de tutela o magistrado concluiu pela parcial procedência do pedido, deferindo a tutela antecipada para o fim de determinar que a parte agravada exclua da cobrança dos débitos para com a agravante a cobrança de permanência travestida em juros remuneratórios para operações em atraso e cumulada com os demais encargos contratuais. Aduz serem claras as abusividades e que preenche os requisitos para obter a antecipação pleiteada, eis que o débito está sendo discutido judicialmente, tendo demonstrado, de plano, que os valores cobrados seriam abusivos, bem como por estar disposta a depositar a parte incontroversa das prestações acordadas no contrato em discussão, transcrevendo julgados do TJGO que lhe amparam. Ressalta que o saldo devedor pretendido está correto, não havendo exclusão de valores pagos a título de mora, mas compensação de encargos contratuais cobrados de forma abusiva. Ao final, requereu seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso objetivando suspender a decisão e obter o deferimento, liminarmente, para que não ocorra a inscrição de seu nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; deposite, incidentalmente, em juízo, as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda, até o deslinde da causa, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Juntou documentos. É o relatório. Decido. Antes de mais nada, da simples leitura da decisão impugnada, vide ID 64065507, proferida em 27/05/2020, o juízo de origem não concluiu pela parcial procedência do pedido, deferindo a tutela antecipada para o fim de determinar que a parte agravada exclua da cobrança dos débitos para com a agravante a cobrança de permanência travestida em juros remuneratórios para operações em atraso e cumulada com os demais encargos contratuais; como relatado na petição inicial do agravo. Houve, efetivamente, o indeferimento dos pedidos de antecipação da tutela jurisdicional em sua totalidade. Nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1017 §3o, ambos do CPC, em atenção ao princípio da dialeticidade/congruência, e da vedação à inovação recursal, esclareça a agravante se recorre da decisão de ID 64065507, proferida em 27/05/2020, que indeferiu os pedidos de tutela antecipada, situação diversa da relatada; ou qual seria o ato judicial impugnado, adequando sua peça recursal aos estreitos limites da decisão impugnada, diante do previsto no art. 932, III, bem como art. 77, I, do CPC; ou requeira o que entender de direito. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se no prazo legal. Brasília-DF, 19 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator